Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-44.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004140-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE MATOS SILVA - CPF: 851.154.101-25 (APELANTE), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE LABORAL – NÃO CONSTATADA
–
PEDIDO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE
-
LAUDO CONCLUSIVO
E ELUCIDATIVO
–
PROVA PERICIAL -
NOMEAÇÃO DE PERITO NÃO ESPECIALISTA – IRRELEVÂNCIA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com artigo
370
do
Código de Processo Civil
, cabe ao magistrado determinar ou indeferir a produção de provas que entenda necessárias ao deslinde da questão.
Se o julgador entender suficientemente conclusivo o laudo pericial existente nos autos e oferecer às partes oportunidade de se manifestarem sobre o mesmo, em respeito aos princípios do livre convencimento e da verdade real, inexiste motivo para realização de nova perícia
.

2.

O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo paga enquanto o mesmo permanecer nesta condição.

3.

. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“somente será concedida a aposentadoria por invalidez quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento."
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

4.

"[...]
Não demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.”
(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

5.

O fato de o perito indicado atuar ou não na área na qual deve ser realizada a perícia não é suficiente para afastar a credibilidade de seu trabalho,
sobretudo em face do disposto no art. 145, § 1o do CPC. No caso, o trabalho técnico apresentado demonstra coerência em suas conclusões, não padecendo de qualquer falha apta a atrair as hipóteses previstas nos arts. 424 e 437, ambos do CPC, evidenciando que o expert é detentor de conhecimento científico suficiente ao deslinde da causa.

6.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Maria do Socorro de Matos e Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Conversão de Benefício de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez Permanente
n. 1004140-44.2018.8.11.0003 ajuizada pela apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido inicial, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários par a concessão do benefício pleiteado. E, ainda a condenou
ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

A Apelante aduz que
é portadora de traumatismo dos nervos cranianos (CID S0.4), e sofreu a perda da visão do olho esquerdo (CID H 54.6), e, que o perito médico, em seu laudo, não descreveu a verdade, acrescentando que o “expert” não acompanhou a sua trajetória, tão pouco especialista na patologia apresentada.

Por fim, relata que junta no ato da interposição do presente recurso atestados recentes bem como documentos que comprova recente cirurgia oftálmica, requerendo provimento do presente apelo, alternativamente que seja concedida nova perícia médica. (Id.51304487)

O Apelado, embora notificado, não apresentou contrarrazões. (id.51304492)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id. 52391464).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Maria do Socorro de Matos e Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Conversão de Benefício de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez Permanente
n. 1004140-44.2018.8.11.0003 ajuizada pela apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
julgou improcedente o pedido inicial, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários par a concessão do benefício pleiteado. E, ainda a condenou
ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Extrai-se da inicial que
Maria do Socorro de Matos Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
ajuizou
a
Ação Previdenciária para Conversão de Benefício de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez Permanente
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, alegando, em suma, estar incapacitada permanentemente para suas atividades laborais
em decorrência de acidente do trabalho sofrido em 17/07/2017, pelo qual ficou acometida de traumatismo dos nervos cranianos (CID S0.4).

Assevera que foi beneficiária de auxílio-doença de 19/07/2017 a 30/11/2017 e, protocolizado o pedido de prorrogação, fora agendada a perícia administrativa somente para o dia 25/07/2018, mais de 05 (cinco) meses após o requerimento.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por averiguar a inexistência de incapacidade laboral que justificasse a concessão do benefício.

Pois bem.

Sobre os benefícios previdenciários, preveem os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[g.n]

Como se vê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (Id n. 51304481), subscrito pelo Dr. Jamal Costa Abdo – CRM-MT 8628, verifica-se tratar-se a apelante de:

“Fratura dos ossos malares e maxilares e H54.6 – Perda da visão do olho esquerdo.”

Veja mais quesitos respondidos
:

“
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não. A paciente está apta para o labor.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Não há incapacidade para o trabalho
.”

Portanto, como se pode observar do laudo acima, a apelante não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para a sua atividade laboral habitual.

Dessa forma, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário, visto que não há nos autos comprovação da incapacidade laborativa habitual temporária e muito menos permanente, correta a sentença proferida em primeiro grau.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO –
AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).
(...)”
(Ap 0004471-73.2011.8.11.0040, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/5/2018). [g.n]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. (TJ-MT - AC: 10049257420168110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
INCAPACIDADE LABORAL AFASTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer; bem como inexiste argumento técnico-científico que possa desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT - AC: 00122216920138110004 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2020)

Outrossim,
a apelante defende quanto a incapacidade de se relevar o laudo pericial por ter sido confeccionado por médico não especialista da área
, o que, a meu ver, não merece prosperar, visto que a prova pericial foi bastante eficiente, esclarecedora e realizada por profissional médico habilitado.

É certo que em ações dessa natureza é imprescindível a prova pericial médica para avaliar a suposta incapacidade laboral ou seu grau reduzido.

No caso em apreciação,
a perícia foi realizada por um profissional da área da saúde, médico, que, embora não seja especialista na patologia descrita pela parte recorrente, escreveu e descreveu o quadro do pleiteante em seus pormenores, porém, não foi ao encontro da pretensão do autor, que pleiteava a sua aposentadoria por invalidez.

De outro giro, é bom registrar que a prova pericial realizada por médico não especialista, do qual a inconformada não aceita o resultado, mas é incapaz de apontar falhas no procedimento pericial, demonstrando, tão somente, o seu inconformismo, não desnatura o conteúdo do parecer técnico.

Por falar no tema, o Juízo da Corte Superior de Justiça é remansoso, no sentido de que a perícia realizada por médico não especialista não a invalida, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA.
PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: a qualidade de segurado do requerente; o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter definitivo ou temporário da incapacidade. 2. Caso em que o perito atesta a inexistência de incapacidade laboral, estando o laudo devidamente fundamentado. O fato de não ser especialista, no caso, em urologia ou psicologia, em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. 3. Não comprovada a existência de impedimento para o trabalho, é de ser indeferido o benefício por incapacidade. Suste (e-STJ fl. 215) nta-se, além dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 145,§ 2o, 424, I, e 437 do CPC. Para a recorrente: Na hipótese dos autos, restou mais do que evidenciada a necessidade de realização de nova perícia, eis que evidenciada a necessidade de nova perícia, eis que as provas colhidas na fase instrutória o foram feitas de forma precária, em desacordo com taxativos regramentos da Lei Adjetiva civil .É o relatório. A irresignação não merece prosper (e-STJ fl. 222) ar. Assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 4a Região: O laudo pericial está devidamente fundamentado e demonstra que o médico [...]examinou a autora com o fito de análise do seu quadro de saúde. O fato de não ser ele especialista em nada abala as conclusões do laudo, na medida em que a perícia é, como já dito, para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ora, mudar o ente (e-STJ fl. 211) Entendimento do Tribunal de origem de que o perito apresenta-se habilitado, exigiria a análise de prova, procedimento vedado no âmbito do recurso especial. Incide o óbice disposto na Súmula 7. Ante o exposto, nega-se seguimento ao recurso especial. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2010. MINISTRO JORGE MUSSI Relator”
(STJ - REsp: 1184347,
Relator
: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe 30/06/2010).

Por fim
, quanto ao requerimento de nova realização de perícia, entendo que não merece prosperar
,
pois
o laudo pericial do juízo é conclusivo e esclarecedor, tendo sido corroborado pelos exames complementares carreados aos autos pela Apelante.

No caso, foi nomeado um perito com expertise necessária para avaliar, que, em contato com a segurada, periciou a apelante no intuito de averiguar se a enfermidade por esta experimentada realmente a incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

De acordo com artigo
370
do
Código de Processo Civil
, cabe ao magistrado determinar ou indeferir a produção de provas que entenda necessárias ao deslinde da questão.

Art.
370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Neste contexto, pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.

Na hipótese, verifico que o laudo pericial foi corretamente elaborado pelo perito, sendo o mesmo suficiente para formar a convicção, portanto, desnecessária a produção de nova perícia, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DA PARTE AUTORA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.I. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de outras provas, inclusive a realização de nova perícia, ante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, porquanto "os arts.
130
e
131
do
CPC
consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias" (STJ, AgRg no REsp 1.483.175/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2014).II. Caso em que o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, inclusive da pericial, entendeu não comprovada a incapacidade laborativa total e permanente da autora, requisito para a conversão do auxilio-doença em aposentadoria por invalidez. Diante desse quadro, a inversão do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor da Súmula 7 do STJ.III. Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 586.274/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Não é outro o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PERITO JUDICIAL NÃO RESPONDEU QUESITOS DA AUTARQUIA FEDERAL
– REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE –
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.Mostra-se desnecessária a resposta isolada a cada um dos questionamentos trazidos ao perito, quando a perícia técnica os responde, satisfazendo assim, o objetivo do oferecimento dos quesitos[...](Ap 40241/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter incólume o ato sentencial que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021